Tribunal: TJBA
Processo: 0506408-84.2016.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0506408-84.2016.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A Advogados: GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO (OAB: BA 30.703-A), ARTUR CESAR NASCIMENTO DE ARAÚJO (OAB: BA 16.459-A), PAULO ROCHA BARRA (OAB: BA 9.048-A) E MÁRCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA (OAB: BA 15.551-A) APELADO: EDILEUS ANTÔNIO ZANARDO Advogados: VALDEY FERREIRA DA SILVA (OAB: BA 27.311-A), NADILSON GOMES DO NASCIMENTO (OAB: BA 35.768-A) E FRANCISCO BESSONE PORTELA (OAB: BA 42.861-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. CULTIVO DE ABÓBORA EM SISTEMA DE SEQUEIRO. SEGURO PROAGRO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. EXIGÊNCIA DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO. CONDIÇÃO INCOMPATÍVEL COM O OBJETO CONTRATADO. INADIMPLÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0506408-84.2016.8.05.0256, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.